Tribunal: TJDFT
Processo: 0710465-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO PARENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO CONTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A litispendência, fenômeno processual previsto no artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil, é caracterizada pela propositura de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, circunstâncias que levam à extinção do processo, sem resolução do mérito.
2. A propositura de ação com o fim de discutir a guarda dos filhos do casal, com reprodução parcial dos pedidos e causa de pedir já deduzidos em ação anteriormente ajuizada, configura litispendência parcial, devendo ser extinto o processo, sem resolução do mérito.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.